Tribunal: TJDFT
Processo: 0712473-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. IMPERTINÊNCIA. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DECISÃO REFORMADA.
1. Na hipótese, houve bloqueio parcial de valores via SISBAJUD bem como localização de bem via RENAJUD, que interrompeu a prescrição e retroagiu até a data em que vindicada a penhora, não havendo que se falar em suspensão da execução com apoio no art. 921, III, §§ 1o e 4o, do CPC.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.